Tribunal: TJDFT
Processo: 0718040-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718040-22.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: INARA RUTH DE SOUZA SANTOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA DECISÃO 1. A executada insurge-se contra decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (id 65721597 – autos principais) que, com base na intensidade da movimentação da conta poupança, típica de conta corrente, penhorou R$ 1.297,13 nela depositados. Alega, em suma, a impenhorabilidade do valor. Requer a concessão do benefício da gratuidade e a suspensão liminar da decisão. 2. Preliminarmente, concedo a gratuidade, restringindo-a, porém, ao presente recurso (CPC 98, § 5o), sem prejuízo da sua eventual ampliação, a critério do Juízo a quo, ao processo principal. Quanto ao mérito do agravo, é inadmissível, data venia, a penhora de valores depositados em caderneta de poupança, até o limite de quarenta salários mínimos, conforme CPC 833, X, excepcionada a penhora para pagamento de prestação alimentícia (CPC 833, § 2°), o que não é o caso dos autos. A intensidade da movimentação da conta poupança é, por si só, insuficiente para descaracterizar a proteção legal conferida aos valores nela depositados, até o referido limite. A propósito, há quem entenda que, mesmo quando depositada em conta corrente, a poupança de até quarenta salários mínimos seria impenhorável. Confira-se: EMENTA AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VALOR DE ATÉ 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS MANTIDO EM CONTA BANCÁRIA OU FUNDOS DE INVESTIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A Segunda Seção desta Corte Superior pacificou o entendimento de que "é possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda" (EREsp 1.330.567/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe de 19/12/2014). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (4a Turma, AgInt nos EDcl no REsp 1.453.468, Min. Raul Araújo, julgado em 2020). 3. Defiro a liminar para suspender a penhora na conta poupança, até o limite de quarenta salários mínimos e para restituir à agravante as quantias já penhoradas nessa mesma conta. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, cls. I. Brasília, 2/7/2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR